Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se o pedido deduzido nas razões de apelação não foi o mesmo submetido à apreciação do primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal.
2. Se a peça vestibular está em desordem e facultou-se emenda necessária, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
3. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA.